Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708848-28.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP RECORRIDOS: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETÚBAL, RÔMULO FLÁVIO ROCHA SETÚBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETÚBAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. CULPA DOS CONTRATANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. INEXECUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DOS CONTRATADOS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. É legítimo o pedido de rescisão do contrato de empreitada, com o retorno das partes ao status quo ante, em razão da inexecução culposa dos contratados, devendo estes responderem pelas perdas e danos, à luz do art. 475 do Código Civil, que dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Não há como cogitar que contratantes, parte lesada, sejam condenados a pagar aos contratados, que deram causa à resolução do ajuste, o valor despendido por estes na obra cujo inadimplemento se deu por sua culpa, muito menos a ressarcirem pela perda dos lucros com as unidades que receberiam em contraprestação à execução do empreendimento. 3. Afasta-se a imposição da cláusula penal moratória prevista no contrato quando não se tratar de inadimplemento tardio da obrigação, ou seja, parcial, mas o caso versar sobre inadimplemento absoluto do objeto do pacto, a ensejar o ressarcimento por perdas e danos. 4. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão distribuiu o ônus da prova de maneira arbitrária, uma vez que, “quando se apresentam ações recíprocas, sendo uma do autor e outra do réu, ambos detêm as mesmas posições, portanto, o ônus da prova deve ser distribuído de modo rigorosamente idêntico. Logo, não se pode falar de encargo de apenas um deles de provar os fatos constitutivos, ou dos fatos desconstitutivos (impeditivo, modificativos, extintivos)”; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que, em virtude do princípio do pacta sunt servanda, a vontade das partes materializada no contrato entre elas firmado deve ser cumprida, tendo em vista que ocorreu de forma válida e perfeitamente regular, sem qualquer exagero ou abusividade por parte das recorrentes, as quais respeitaram o princípio da boa-fé contratual sem cometer qualquer ato ilícito. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome dos advogados Hugo Gueiros Bernardes Filho, OAB/DF 4.144, Weslley de Souza Silva, OAB/DF 44.253, Daniel Lopes Amaral, OAB/DF 70.597, Grazielle Rodrigues, OAB/DF 53.269, Miguel Dunshee de Abranches Fiod, OAB/DF 23.589, Aline Gonçalves Lopes, OAB/DF 67.619, e Jeovanna Canedo Mendonça, OAB/DF 74.754 (ID 60814976). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados Hugo Gueiros Bernardes Filho, OAB/DF 4.144, Weslley de Souza Silva, OAB/DF 44.253, Daniel Lopes Amaral, OAB/DF 70.597, Grazielle Rodrigues, OAB/DF 53.269, Miguel Dunshee de Abranches Fiod, OAB/DF 23.589, Aline Gonçalves Lopes, OAB/DF 67.619, e Jeovanna Canedo Mendonça, OAB/DF 74.754 (ID 60814976). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025